Tribunal: TJMT
Processo: 1001330-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1001330-37.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
ASER AMÂNCIO FERREIRA
IMPETRADO:
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS
VISTOS.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ASER AMÂNCIO FERREIRA contra o ato reputado ilegal atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS, consubstanciado no indeferimento da aposentadoria por invalidez com proventos integrais.
Delineando a situação fático-jurídica indicativa de ilegalidade, a impetrante sustenta que, no dia 26/08/2019, foi surpreendida com a publicação do ato de aposentação no 3.834/2019, com proventos proporcionais, diante o quadro de doença grave e incurável, contatada a presença de (NEFROPATIA GRAVE - CID. N180 + E107).
Contudo, assevera “que a aposentadoria na média contributiva não é cabível no caso do impetrante, que deve ser aposentado com proventos integrais como determina o art. 40, § 1o, inciso I da Constituição Federal e a Lei Complementar n°04/1990”. (id. 32129489)
Diante disso, pugna liminarmente que seja suspenso “o ato ilegal e abusivo praticado pelos impetrados que, violando o direito constitucionalmente garantido ao impetrante reduziu o valor de seus proventos fundando-se em uma lei que não se aplica ao caso in tela, pois o fato que gerou o direito do impetrante em receber seus proventos na forma integral esta expresso no rol prescrito pelo parágrafo único do art. 213 da lei 04/1990”. (id. 32129489)
No mérito, requer que seja “concedida a segurança a fim de que o ATO DE APOSENTADORIA No 3.834/2019 praticado pelos impetrados seja retificado para o fim de os proventos de aposentadoria do impetrante sejam pagos de forma integral, por ser portador de doença grave e incurável: NEFROPATIA GRAVE como rege a Lei Complementar n° 04/1990 e o art. 40, § 1o, inciso I da Constituição Federal”. (id. 32129489)
É o escorço do essencial para se proceder à análise do pleito liminar.
Decido.
De acordo com o comando inserto no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama presença simultânea dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida reclamada, acaso não seja liminarmente deferida.
Por outro lado, o referido artigo em seu §2o veda a concessão de medida liminar em determinadas hipóteses, senão vejamos:
"Art. 7o
(...)
§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza."
Deste modo, a Lei de Mandado de Segurança, dentre as relacionadas hipóteses, veda a concessão de medida liminar que tenha por objeto a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
Analisando as ponderáveis razões insertas na peça vestibular, pude divisar, neste diminuto juízo de cognição, que o objeto da medida reclamada, pagamento dos proventos de aposentadoria em sua integralidade, encontra-se dentre os casos vedados de antecipação da ordem mandamental.
Alicerçado na vedação imposta pelo artigo 7o, §2o, da Lei no 12.016/09, INDEFIRO a liminar suplicada.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste, no prazo legal, as informações que julgar necessárias.
Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, Lei 12.016/2009).
Após, sendo ou não prestados os informes, colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se, anotando-se o necessário.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora